Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 3.011,32 (três mil e onze reais e trinta e dois centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC. Em suas razões, argumenta que a taxa SELIC deve incidir somente a partir de 09/12/2021, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Pede a reforma da sentença, no que tange à forma de correção monetária.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Parte dispensada de recolhimento de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Contudo, referido dispositivo passou a ter vigência a partir de 9/12/2021, sendo aplicável a partir de tal data. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, em relação ao período anterior a 9/12/2021, deve prevalecer a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que prevê a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública. Em relação aos juros de mora, em se tratando de relação jurídica não tributária, devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária. Salienta-se que quando da aplicação da SELIC não haverá arbitramento de juros, porque já abarcados pela referida taxa, acumulada mensalmente. Em síntese, a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, mas somente depois de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não podendo ser aplicada retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947, determinando que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E, mais juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que a correção da condenação passa a ser pela taxa SELIC.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para retificação do índice de correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E com juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97 quanto ao período anterior à 09/12/2021, e, a partir desta data, a correção deve se dar conforme a taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.